Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-40.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800542-40.2023.8.14.0025

APELANTE: WILSON ROCHA DE MEDEIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wilson Rocha de Medeiros contra sentença proferida nos autos de ação revisional envolvendo Cédula de Crédito Bancário firmada com o Banco do Brasil S.A., na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a validade da dívida decorrente da operação contratada. O apelante sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando ausência de enfrentamento específico das teses defensivas relativas à revisão contratual, à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização de juros, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a operação contratual possui natureza de crédito rural apta a justificar a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano; e (iii) determinar se houve ilegalidade na capitalização dos juros moratórios cobrados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença aprecia de forma suficiente as teses defensivas deduzidas pela parte recorrente, enfrentando expressamente as alegações relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à limitação dos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à cumulação indevida de encargos, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de impugnação oportuna da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o julgamento antecipado da lide acarreta preclusão da matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa, nos termos do art. 507 do CPC.

A operação contratual possui natureza de crédito rural voltado à atividade pecuária, lastreada em recursos não controlados do crédito rural, circunstância que afasta o enquadramento como simples financiamento de veículo mencionado equivocadamente na sentença.

A caracterização da operação como crédito rural não conduz automaticamente à limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, sendo necessária demonstração concreta de abusividade ou ausência de regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional.

A parte recorrente não apresenta demonstrativo técnico ou prova contábil idônea capaz de evidenciar excesso de cobrança ou abusividade dos encargos pactuados, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para justificar a revisão contratual.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual mostra-se válida quando expressamente pactuada, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A mera alegação abstrata de anatocismo não afasta a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira, especialmente diante da ausência de prova técnica apta a demonstrar concretamente a ocorrência de capitalização ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não configura negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação judicial é suficiente para embasar a decisão.

A ausência de impugnação da decisão que indefere prova pericial contábil acarreta preclusão da alegação posterior de cerceamento de defesa.

A natureza rural da operação financeira não implica automaticamente limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano.

A revisão de encargos contratuais exige demonstração concreta de abusividade mediante prova técnica idônea.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 489, §1º, IV, 507, 932, IV, “a”, 1.022 e 85, §11; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.854.466/PR, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.126.957/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp nº 1.978.445/RS, Terceira Turma, j. 25.10.2022; STJ, AREsp nº 2023/0202032-0/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025; Súmulas nº 382/STJ, nº 596/STF, nº 83/STJ, nº 211/STJ e nº 284/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800542-40.2023.8.14.0025
, em que figura como
Apelante Wilson Rocha de Medeiros
e como
Apelado Banco do Brasil S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do órgão julgador competente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação constante do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WILSON ROCHA DE MEDEIROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da ação envolvendo revisão/cobrança decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada com o BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença recorrida lançada ao id nº 34148988 julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade da dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário – operação nº 40/00584-4 –, firmada em 09/08/2022, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com vencimento final em 30/03/2024. Na fundamentação, o magistrado de origem consignou que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil, afastando a incidência das normas consumeristas e, por consequência, a inversão do ônus da prova. No mérito, concluiu pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, destacando que os encargos contratados não destoavam da média de mercado praticada pelas instituições financeiras à época da contratação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e das Súmulas nº 382/STJ e nº 596/STF. Ainda, afastou a alegação de ilegalidade da capitalização de juros, entendendo regular a pactuação contratual celebrada entre as partes.

Em suas razões recursais de id nº 34148996, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar de forma específica as teses defensivas deduzidas na contestação, especialmente no tocante à impugnação do valor cobrado, à ausência de demonstração clara da evolução do débito, à alegada ilegalidade da metodologia de cálculo adotada pela instituição financeira e à necessidade de revisão das cláusulas contratuais em razão do desequilíbrio obrigacional. Aduz violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, afirmando que a sentença apresentou fundamentação genérica e não enfrentou argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada. Assevera, ainda, que a omissão persistiu mesmo após a oposição de embargos de declaração, os quais teriam sido rejeitados sem análise efetiva dos pontos suscitados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 34149001, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e apreciou os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia. Defende a regularidade da contratação da Cédula de Crédito Bancário, a legalidade dos encargos pactuados e a inexistência de qualquer abusividade contratual ou erro nos cálculos apresentados. Aduz que o apelante não produziu prova apta a demonstrar eventual irregularidade no débito cobrado, afirmando tratar-se de mera insurgência contra o resultado desfavorável da demanda. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se: (i) à alegada nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional; (ii) à natureza jurídica da avença firmada entre as partes e à possibilidade de limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano; e (iii) à alegada ilegalidade da capitalização dos juros moratórios.

I – Da preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

A preliminar suscitada não merece acolhimento.

Sustenta o apelante que a sentença recorrida teria deixado de apreciar fundamentos relevantes deduzidos em contestação, especialmente no tocante à natureza rural da operação, à limitação dos juros remuneratórios e à alegada ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, configurando violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado singular apreciou expressamente as teses defensivas suscitadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

Com efeito, a decisão de primeiro grau enfrentou, de forma específica:

a) a alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova;

b) a pretensão de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano;

c) a tese de abusividade da capitalização de juros;

d) a alegação de cobrança de comissão de permanência e cumulação indevida de encargos.

A circunstância de a decisão ter adotado entendimento jurídico desfavorável à parte recorrente não se confunde com ausência de fundamentação.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para formação de seu convencimento.

Nesse sentido:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

O art. 489, §1º, IV, do CPC dispõe:

“Art. 489.
(...)
§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Todavia, no caso concreto, observa-se que as teses defensivas efetivamente foram apreciadas, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade da sentença.

Além disso, cumpre destacar aspecto processual relevante: embora a parte recorrente tenha requerido, na origem, a realização de prova pericial contábil, o pedido foi expressamente indeferido pelo juízo singular em decisão fundamentada de ID 147934084, ao argumento de que as questões controvertidas eram plenamente verificáveis pelos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Na referida decisão, o magistrado consignou expressamente o julgamento antecipado da lide, facultando às partes manifestação específica.

Não obstante, a parte requerida/apelante não interpôs recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu a produção da prova técnica, tampouco insurgiu-se especificamente contra o julgamento antecipado da lide, limitando-se, em sede recursal, a alegar genericamente ausência de apreciação das teses defensivas.

Tal circunstância revela inequívoca preclusão da matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa, nos termos do art. 507 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, não tendo a parte recorrido oportunamente da decisão que indeferiu a perícia contábil e determinou o julgamento antecipado da demanda, inviável o reconhecimento posterior de nulidade processual fundada, ainda que indiretamente, na ausência de produção probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido de que a ausência de impugnação oportuna da decisão que indefere produção de prova implica preclusão da matéria. (STJ - AgInt no AREsp: 2126957 SP 2022/0141124-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

II – Da natureza jurídica da operação contratual

Assiste parcial razão ao apelante quanto ao equívoco material constante da fundamentação da sentença.

Com efeito, o magistrado singular consignou tratar-se de “contrato de financiamento de veículo”.

Entretanto, da documentação contratual mencionada pelo próprio recorrente, observa-se que a operação possui natureza de crédito rural destinado à atividade pecuária, voltado à aquisição de animais para produção de cria, circunstância compatível com operação rural lastreada em recursos não controlados do crédito rural.

Todavia, referido equívoco descritivo não possui aptidão para ensejar nulidade da sentença ou automática procedência da pretensão revisional.

Isso porque a mera caracterização da operação como crédito rural não conduz, por si só, à limitação automática dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as cédulas de crédito rural submetem-se à regulamentação do Conselho Monetário Nacional, sendo possível a limitação dos juros apenas em hipóteses específicas de ausência de fixação normativa pelo órgão competente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ENCARGOS . CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE . INOCORRÊNCIA. 1. Ação de embargos à execução. 2 . Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula nº 176 do STJ . 4. O art. 122 do Código Civil determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. 5 . É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes. 6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie . 7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/1933 . Precedentes. 8. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN . 9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto nº 22.626/1933. 10 . A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano. 11. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1978445 RS 2021/0394900-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

No caso concreto, entretanto, a parte recorrente não trouxe aos autos demonstração técnica concreta da abusividade contratual, tampouco demonstrativo contábil idôneo capaz de evidenciar excesso de cobrança.

Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas de ilegalidade.

Importante registrar que a sentença consignou expressamente que a taxa contratada não destoava da média de mercado praticada pelas instituições financeiras à época da contratação.

Além disso, a parte recorrente não produziu prova apta a demonstrar efetiva abusividade dos encargos cobrados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O simples inconformismo com a taxa pactuada não autoriza revisão judicial automática do contrato.

III – Da capitalização dos juros

Também não prospera a insurgência recursal quanto à alegada ilegalidade da capitalização dos juros.

A sentença recorrida apreciou expressamente a matéria, reconhecendo a legalidade da capitalização inferior à anual, desde que expressamente pactuada, em consonância com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e com a jurisprudência consolidada do STJ.

O apelante sustenta, nesta instância, que a controvérsia não se referiria aos juros remuneratórios, mas sim à capitalização dos juros moratórios.

Todavia, novamente, não trouxe demonstração técnica específica da ocorrência da alegada cobrança ilegal, limitando-se a alegações abstratas.

A mera afirmação de existência de anatocismo não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

Ademais, conforme já consignado, houve preclusão quanto à insurgência relativa à necessidade de produção de prova pericial contábil, já que a parte recorrente não impugnou oportunamente a decisão que indeferiu a perícia e determinou o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistindo prova técnica apta a demonstrar concretamente eventual capitalização ilícita dos juros moratórios, não há como acolher a pretensão revisional.

Segue jurisprudência sobre o tema:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO . PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com óbices da Súmula n. 284 do STF, quanto ao 206, § 3º, IV, do CC, e da Súmula n. 83 do STJ, quanto à limitação dos juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. 2 . A controvérsia diz respeito a ação revisional de cédulas de crédito rural, com pedidos de limitação de juros, exclusão de capitalização mensal, limitação de moratórios, correção monetária por índices da poupança e restituição de tarifas. O valor da causa foi fixado em R$ 25.000,00. 3 . A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano quando superiores, afastando a capitalização mensal não pactuada, limitando os moratórios a 1% ao ano, determinando correção pela poupança e excluindo tarifas não contratadas. 4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou honorários para 11%, reconhecendo a preclusão da matéria prescricional não impugnada e inexistência de omissão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há seis questões em discussão:(i) saber se incide a prescrição trienal da repetição de indébito, com termo inicial no pagamento, à luz do Tema n. 919 do STJ; (ii) saber se o acórdão recorrido deixou de observar o art. 927, III, do CPC, quanto à obrigatoriedade de precedentes; (iii) saber se é possível afastar a limitação de 12% ao ano com base nos arts . 406 e 591 do CC e no art. 1º do DL 22.626/1933; (iv) saber se a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 193 do CC; (v) saber se os juros nas cédulas devem seguir o art . 5º do DL 167/1967 com livre pactuação em recursos não controlados; e (vi) saber se resoluções do CMN e o MCR autorizam a livre pactuação acima de 12% ao ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Incide a Súmula n . 284 do STF quanto à alegação de prescrição trienal por deficiência de fundamentação no especial. 7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto à apontada violação do art . 927, III, do CPC, por ausência de prequestionamento específico. 8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte que limita os juros remuneratórios das cédulas de crédito rural, comercial e industrial a 12% ao ano na ausência de autorização do CMN . 9. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução ou ao MCR, por não se enquadrarem no conceito de lei federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à alegação de prescrição trienal, por deficiência de fundamentação . 2. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando não há prequestionamento específico do art. 927, III, do CPC .3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido limita os juros das cédulas de crédito rural a 12% ao ano na ausência de autorização do CMN. 4 . O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução do CMN ou ao MCR." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3º, IV, 406, 591, 193; CPC, art. 927, III; DL n . 22.626/1933, art. 1º; DL n. 167/1967, art . 5º, caput; DL n. 413/1969, art. 5º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n . 1.593.477/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022; STJ, REsp n. 1 .940.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.984 .260/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022; STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 83, 211.

(STJ - AREsp: 00000000000002393450 PR 2023/0202032-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026